Tribunal: TJDFT
Processo: 0734154-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734154-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0716197-24.2017.8.07.0001 - id 136505017) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de bens que guarnecem a residência da devedora, sob o fundamento de que, por serem em regra impenhoráveis, caberia ao credor de indicar os passiveis de penhora. Alega, em suma, ser indevida a presunção de inexistência de bens penhoráveis na residência da agravada e que a impenhorabilidade disposta no CPC 833, II não é absoluta, podendo a constrição recair sobre bens de elevado valor e em multiplicidade, sustentado que, somente após a diligência por Oficial de Justiça com a discriminação dos bens que encontrar, é que se poderá saber se há algum que seja penhorável. Aponta perigo à efetividade da execução. Requer a liminar para expedição de mandado de penhora, na forma do CPC 835, I e VI. 2. O agravante não comprovou dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, pois, conquanto citada na demanda de origem (id 11399552 - autos principais), não compareceu aos autos (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.064.852, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR